Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-92.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ACEITE. AVAL APRESENTADO POR JUNTADA EM “NUVEM”. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS.
1 – Duplicata. Aceite. Prova da entrega da mercadoria ou serviço. Na forma do art. 13 da Lei n. 5474/1968, a duplicata pode ser protestada por falta de aceite, de devolução ou de pagamento (acórdão n. 1432197, Relator: SIMONE LUCINDO). No caso de protesto de falta de aceite, é indispensável que o título seja instruído com a prova da entrega de mercadorias (Acórdão 1639657 Relator: FÁTIMA RAFAEL), a qual não está presente no caso em exame. Assim, o título não reúne os requisitos legais para o protesto, de modo que este é ilegítimo.
2 – Documento em “nuvem”. Inviabilidade. O link para consulta de documento em “nuvem” não constitui modalidade de prova processual, pois os sistemas de segurança do processo judicial nem sempre permitem o acesso. Ademais, o acesso mediante link não é forma de juntada do documento aos autos eletrônicos, pois na “nuvem” não há garantia de permanência do documento acessado, exigência que se faz em relação a qualquer ato processual. Para a segurança jurídica é indispensável que a cópia seja juntada ao processo eletrônico e garantia de que aí permaneça para consulta a qualquer tempo.
3 – Dano moral. O protesto indevido causa transtornos na vida econômica com repercussão na orbita dos direitos da personalidade. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender o protesto indevido como gerados de danos morais in re ipsa.
4 – Recurso conhecido e não provido. Custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95) no valor de R$ 500,00. Inaplicáveis as disposições do CPC/15.